Tribunal: STF
Processo: RE 285734
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
Constituição Federal.
- Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4, de que foi relator o eminente Ministro
Sydney Sanches, firmou o entendimento, por maioria de votos, de que
o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição não é auto-aplicável,
dependendo, portanto, de regulamentação.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.